Tribunal: TJDFT
Processo: 0727731-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AÇÃO REDIBITÓRIA. VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. PRAZO LEGAL DE REPARO EXCEDIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DA MONTADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONCESSINÁRIA DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravos de instrumento interpostos pela montadora e pela concessionária contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva à consumidora, diante de vício oculto em automóvel novo e descumprimento do prazo legal de reparo, sob pena de multa diária.
II. Questões em discussão:
2. As questões controvertidas cingem-se: (i) a legitimidade passiva da concessionária agravante; (ii) a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (iii) a proporcionalidade da obrigação de fornecimento de carro reserva e da multa cominatória; e (iv) a possibilidade de limitação da obrigação ao período de reparo do veículo.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade solidária entre montadora e concessionária decorre dos arts. 18 e 34 do CDC, sendo irrelevante a alegação de que a venda foi realizada diretamente pela fabricante. A nota fiscal emitida pela concessionária reforça sua legitimidade passiva.
4. O veículo adquirido apresentou vícios ocultos graves (vazamento de óleo e falha no câmbio) dentro do prazo de garantia, permanecendo na concessionária por mais de 40 dias, em descumprimento ao prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC.
5. A autora, médica, demonstrou necessidade urgente de meio de transporte para o exercício de suas atividades profissionais, configurando o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
6. A tutela de urgência não implica irreversibilidade, pois o veículo reserva pode ser restituído e os valores compensados em caso de improcedência da demanda.
7. A multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, é proporcional e visa compelir o cumprimento da obrigação de fazer, conforme art. 536, §1o, do CPC.
8. A obrigação de fornecimento de veículo reserva deve ser limitada até a efetiva comprovação do conserto do automóvel e sua pronta disponibilização à autora, conforme decisão liminar parcialmente deferida.
9. O descumprimento do prazo legal para reparo de vício em veículo novo autoriza a concessão de tutela de urgência para fornecimento de carro reserva, cuja obrigação pode ser limitada até a comprovação do conserto e disponibilização do automóvel ao consumidor.
10. A limitação da obrigação beneficia ambas as agravantes, por força da solidariedade e da unicidade da obrigação imposta.
IV. Dispositivo:
11. Agravos de instrumento conhecidos, deu-se parcial provimento ao recurso da montadora e negou-se provimento ao recurso da concessionária.